Tribunal: TJBA
Processo: 8022304-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022304-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RENILDO CARNEIRO SOUZA Advogado(s): NATALIA MARIA CORDEIRO DA RESSURREICAO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):JULIANA DOS REIS HABR ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU. DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA ATENDIDA. RECUSA DA BANCA EXAMINADORA. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária, ajuizada por candidato aprovado em concurso público regido pelo Edital nº 01/2023 do TJ/BA, visando atribuição de pontuação em prova de títulos, diante da recusa da banca em computar curso de pós-graduação apresentado por meio de declaração de conclusão. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em definir se a declaração de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, realizada conforme as normas do Conselho Nacional de Educação, atende às exigências do edital e deve ser considerada para a atribuição de pontos na fase de títulos do certame. III. Razões de decidir 3. As regras editalícias vinculam candidatos e Administração Pública, impondo respeito ao princípio da vinculação ao edital. 4. O edital expressamente previu a possibilidade de comprovação por meio de declaração que ateste a conformidade do curso com as normas do Conselho Nacional de Educação. 5. A recusa da banca examinadora, diante do cumprimento do requisito pelo agravante, revela-se ilegal, configurando probabilidade do direito. 6. O periculum in mora decorre da perda da pontuação e consequente prejuízo na classificação final, com risco de exclusão da nomeação e posse. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "Atendida a previsão editalícia que admite a comprovação de curso de pós-graduação lato sensu por declaração de conclusão emitida em conformidade com as normas do Conselho Nacional de Educação, impõe-se à banca examinadora a atribuição da pontuação correspondente, sendo ilegal sua recusa." _________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no RMS 70.988/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 09.10.2023; TJ-BA, MS nº 8032470-35.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Tribunal Pleno, pub. 28.07.2022; TJ-BA, ED nº 8006583-49.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Gardênia Pereira Duarte, Tribunal Pleno, pub. 13.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8022304-65.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante RENILDO CARNEIRO SOUZA e como Agravados ESTADO DA BAHIA E OUTRO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.